Tribunal: TJSP
Processo: 1010479-58.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS – CONTRATO QUE FEZ MENÇÃO EXPRESSA A DOIS IMÓVEIS CONTÍGUOS – FOTOGRAFIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – ÔNUS DA PROVA
1 – Firmados dois contratos de locação, um imediatamente após o vencimento do primeiro, ambos com regular assinatura das partes, para fins não residenciais, constando de ambos a informação bastante

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS – CONTRATO QUE FEZ MENÇÃO EXPRESSA A DOIS IMÓVEIS CONTÍGUOS – FOTOGRAFIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – ÔNUS DA PROVA
1 – Firmados dois contratos de locação, um imediatamente após o vencimento do primeiro, ambos com regular assinatura das partes, para fins não residenciais, constando de ambos a informação bastante clara de que se tratava de dois imóveis contíguos e não apenas um. Fotografias do local que não deixam dúvidas sobre a existência de dois imóveis. Prova pericial pretendida para esta finalidade que se mostra desnecessária, não estando configurado cerceamento de defesa;
2 - Caberia à parte ré, na forma do art. 373, II, NCPC, fazer prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ou seja, de que efetuou o pagamento dos valores apontados pelo locador na inicial. Assim não fazendo, não há meios de isentá-la do pagamento, não bastando para tanto a comprovação de que teria pagado apenas as despesas referentes a um dos imóveis, pois mais uma vez se ressalte, não era apenas este o imóvel alugado.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010479-58.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CONCEIÇÃO DOS SANTOS MELO, é apelada ADONIRA VERGINIA SPERANZA
JIMENEZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010479-58.2019.8.26.0361
VOTO 27415
APELANTE: CONCEIÇÃO DOS SANTOS MELO
APELADO: ADONIRA VERGÍNIA SPERANZA JIMENEZ
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. DOMINGOS PARRA NETO
(cra)
EMENTA
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO LOCAÇÃO PARA
FINS NÃO RESIDENCIAIS CONTRATO QUE FEZ MENÇÃO
EXPRESSA A DOIS IMÓVEIS CONTÍGUOS FOTOGRAFIAS
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE ÔNUS DA
PROVA
1 Firmados dois contratos de locação, um imediatamente após o
vencimento do primeiro, ambos com regular assinatura das partes,
para fins não residenciais, constando de ambos a informação
bastante clara de que se tratava de dois imóveis contíguos e não
apenas um. Fotografias do local que não deixam dúvidas sobre a
existência de dois imóveis. Prova pericial pretendida para esta
finalidade que se mostra desnecessária, não estando configurado
cerceamento de defesa;
2 - Caberia à parte ré, na forma do art. 373, II, NCPC, fazer prova
do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor,
ou seja, de que efetuou o pagamento dos valores apontados pelo
locador na inicial. Assim não fazendo, não há meios de isentá-la
do pagamento, não bastando para tanto a comprovação de que teria
pagado apenas as despesas referentes a um dos imóveis, pois mais
uma vez se ressalte, não era apenas este o imóvel alugado.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 80/83,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a ré a
desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo, bem como ao
pagamento de alugueis e encargos da locação em quantia equivalente a R$ 4.468,39, com
juros e correção. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar de
ilegitimidade ativa, pois na ausência de inventário a autora, viúva do locador, encontra-se na
administração de seus bens, sendo legítima para ajuizar a ação de despejo. Disse que os
documentos constantes dos autos comprovam a existência do contrato e a ausência de
pagamento das quantias respectivas, incumbindo à ré a prova do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010479-58.2019.8.26.0361
VOTO 27415
Irresignada, apelou a ré Conceição.
Aduziu, em suma, que a sentença proferida é nula por cerceamento de defesa,
deixando o i. Magistrado de determinar a realização de prova pericial e documental
anteriormente pretendida, não sendo seu pedido sequer apreciado. Disse que a prova seria
imprescindível para demonstrar que a locação é referente a apenas um imóvel, qual seja, o
de número 99, não podendo responder pelo pagamento de locação de bem de terceiro.
Quanto ao mérito, disse que as dívidas apontadas na inicial são referente ao imóvel de no
103 que não foi objeto de locação, razão pela qual não efetuou nenhum pagamento, nada
podendo ser exigido a este título. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
Por meio de petição distribuída diretamente a este E. Tribunal foi concedido o
efeito suspensivo ao recurso (fls. 107).
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver o réu condenado ao
pagamento de quantias referentes a alugueis e encargos da locação, bem como à
desocupação do imóvel objeto do contrato. O pleito foi integralmente acolhido pelo i.
Magistrado, insurgindo-se a parte demandada contra tal decisão por meio deste recurso de
apelação.
De acordo com a petição inicial o falecido esposo da autora alugou para a ré
Conceição dois imóveis localizados nos números 99 e 133 da Rua Schwartzmann, bairro
Braz Cubas, Mogi das Cruzes, mediante pagamento de quantia mensal, com vigência a
contar de abril de 2016 e finalidade não residencial. Diante da inadimplência, pretende a
desocupação do local.
O contrato trazido às fls. 12/14 firmado em JANEIRO DE 2011 demonstra
ter havido evidente erro de digitação na petição inicial, pois a locação se referiu aos imóveis
de número 99 e 103 (e não 133 como descrito), mas ainda assim houve ao menos
conforme constou do contrato a locação dos DOIS imóveis apontados. No mesmo sentido

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010479-58.2019.8.26.0361
VOTO 27415
o contrato de fls. 15/19 firmado em ABRIL DE 2016 que claramente também faz menção
à locação dos imóveis de número 99 e 103 (fls. 15).
Ambos os contratos foram devidamente assinados pelos envolvidos e as
assinaturas não foram objeto de contestação, de sorte que deve ser considerada.
De plano, portanto, fica evidente que houve efetiva locação de DOIS IMÓVEIS
e não apenas de um, como quer fazer crer o recorrente, mesmo porque em consulta ao
Google Street View, por meio do qual é possível acessar fotografias do local, se nota que o
imóvel objeto da locação é, em verdade, formado por DUAS portas de entrada para o
estabelecimento “Água na Boca Drinks”, o que demonstra se tratar de dois imóveis que
foram unidos para a realização da mesma atividade (https://www.google.com/maps/@-23.5373191,46.2249343,3a,75y,65.62h,86.91t/data=!3m6!
1e1!3m4!1sl8yzENx0o0JLoPCefEP2ng!2e0!7i13312!8i6656, acesso em 27.11.19, 13h59).
Diante disso, a tese de cerceamento de defesa se mostra absolutamente
descabida e não encontra alicerce para acolhimento. A apelante pretendia ver realizada
prova pericial e oral a fim de comprovar não ter alugado dois imóveis, mas apenas um.
Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e
de direito; e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se
devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do artigo 330 do CPC,
ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT 624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio da
celeridade, a solução da questão sem que seja realizada prova pericial e oral, que somente
traria ônus financeiros e maiores delongas processuais para uma questão que se solve
apenas com a boa aplicação do Direito vigente e com a observância do contrato firmado
entre as partes, cujas assinaturas e conteúdo não foram objeto de impugnação.
Por derradeiro, nota-se que não foi firmado apenas um, mas DOIS contratos de
locação, um seguido do outro, sendo que em AMBOS constou, de forma bastante clara, a
informação de que se cuidava de locação de dois imóveis. Margeia a má-fé, assim, a
insistência da apelante na tese de que alugou apenas um, principalmente com as fotografias
do local, que claramente demonstram que se trata de dois imóveis unidos em um para

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010479-58.2019.8.26.0361
VOTO 27415
realização da mesma atividade.
Afastada, assim, a tese de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Em suas razões de mérito o recorrente alicerça sua tese no fato de não ser
responsável pelo pagamento dos débitos dos dois imóveis, sendo que em relação a um
deles o de número 99 todos os débitos estariam quitados. Pelo mesmo motivo exposto
acima, sem razão o recorrente.
Já restou suficientemente demonstrado pelas razões acima que a locação
envolveu dois prédios contíguos. Por consequência lógica, o pagamento dos alugueis e
encargos se refere aos dois.
Caberia à parte ré, assim, na forma do art. 373, II, NCPC, fazer prova do fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ou seja, de que efetuou o pagamento
dos valores apontados pelo locador na inicial. Assim não fazendo, não há meios de isentá-la
do pagamento, não bastando para tanto a comprovação de que teria pagado apenas as
despesas referentes ao imóvel de número 99, pois mais uma vez se ressalte, não era
apenas este o imóvel alugado.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010479-58.2019.8.26.0361
VOTO 27415
sucumbência em 15% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora